Tribunal: TJDFT
Processo: 0700216-16.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. PROVEDOR DE PESQUISA VIRTUAL. REMOÇÃO DE INDEXAÇÃO. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO PELO AUTOR. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de desindexação do nome do autor dos mecanismos de busca do agravante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2.O deferimento da tutela antecipada exige a presença dos pressupostos elencados no artigo 300 do CPC, quais sejam, verossimilhança da alegação e premência de dano.
3. Não há se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), porquanto as matérias e o vídeo reputados ofensivos estão disponíveis na rede mundial de computadores há mais de 06 (seis) anos.
4. O provedor de pesquisa constitui mera ferramenta de busca de resultados na internet, que fornece informações disponibilizadas sobre o material da rede mundial de computadores, não sendo ele o responsável pela hospedagem do material que a autora reputa ofensivo. Desse modo, não pode ser obrigado a eliminar do seu sistema os resultados derivados da busca de determinado termo ou expressão, tampouco os resultados que apontem para uma foto ou texto específico, independentemente da indicação da página onde este estiver inserido (AgInt no REsp 1593873/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 17/11/2016). Ausente, portanto, a probabilidade do direito invocado pelo autor/agravado.
5. Ausentes os pressupostos elencados no art. 300 do CPC, incabível, in casu, o deferimento do pedido de tutela antecedente formulado pelo autor/agravado.
6. Recurso conhecido e provido.